Tribunal: TJDFT
Processo: 0731806-02.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 864/STF. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em desfavor de acórdão exarado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão da respectiva Presidência.

II. A embargante insiste na tese da inaplicabilidade do Tema 864/STF ao presente caso e cita precedente da Terceira Turma Cível do TJDFT que teria reconhecido o alegado distinguishing, fato que caracterizaria omissão e contradição no acórdão embargado.

III. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar sua oposição. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Na hipótese, contudo, os vícios apontados não restam configurados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

V. O acórdão embargado analisou a tese fixada no Tema n. 864/STF e concluiu que “embora o referido precedente tenha sido firmado para o caso de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, todos os seus fundamentos, bem como a decisão monocrática reportada levam à conclusão de que é aplicável também ao caso vertente”.

VI. Registrou-se que “a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, amolda-se à decisão do STF, visto que não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da CF/88, que impõe a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não restou evidenciado”.

VII. Por fim, houve menção expressa à oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal no Recurso Extraordinário paradigma e de sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae, conforme Decisão Monocrática (DJE no 241, divulgado em 20/10/2017), o que reforça o entendimento de que o caso em tela se amoldou ao Tema n. 864.

VIII. Acrescente-se que eventual decisão judicial proferida pelo TJDFT em outro processo não vincula esta Turma Recursal, tampouco autoriza que seja afastada a tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral.

IX. Ao examinar reclamação acerca de idêntica controvérsia (concessão de reajuste a servidor público do Distrito Federal), a Excelsa Corte decidiu que “do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle inexiste a alegada violação. É que a matéria é a mesma que emerge das rati decidendi do Tema 864, não se depreendendo, assim, distinguishing das circunstâncias do caso concreto com aquelas que fundamentaram a conclusão do julgamento do ato apontado como paradigma” (Rcl 46514, Rel. Min. Edson Fachin, DJE n. 68, divulgado em 9/4/2021).

X. Embargos conhecidos e rejeitados.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.